Tribunal: TJMT
Processo: 1016727-68.2022.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-08
Data de publicação: 2023-03-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016727-68.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Concurso de Credores]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO), RAFAEL GIOVELLI - CPF: 893.372.041-34 (AGRAVANTE), MARCELLE THOMAZINI OLIVEIRA PORTUGAL - CPF: 933.296.601-04 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (AGRAVADO), JUÍZO DA 5a VARA CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ (TERCEIRO INTERESSADO), RDL LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 12.986.517/0001-80 (TERCEIRO INTERESSADO), PAULO ROBERTO JOAQUIM DOS REIS - CPF: 135.107.208-06 (ADVOGADO), MARIA ELISA PERRONE DOS REIS TOLER - CPF: 183.338.838-00 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO DO RELATOR QUE INDEFERIU A TUTELA RECURSAL – JULGAMENTO SIMULTÂNEO – EMBARGOS À EXECUÇÃO - DECISÃO A QUO QUE INDEFERIU EFEITO SUSPENSIVO AOS EMBARGOS - AÇÃO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL – EXTINÇÃO DO FEITO EM RELAÇÃO AOS RECUPERANDOS – PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO CONTRA OS DEMAIS COOBRIGADOS – PRECEDENTES DO STJ – TEMA 885 - DECISÕES MANTIDAS - AGRAVO INTERNO E AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDOS.

O indeferimento da liminar deu-se em razão da ausência dos requisitos autorizadores, pois, ao contrário da tese da ora agravante, o conjunto probatório não confere probabilidade às suas alegações.

Isso porque se faz necessário observar que o agravante é coobrigado, pois, prestou garantias fidejussórias nos contratos objeto do feito executivo em conjunto, sendo plenamente responsável pela dívida.

Nesse sentido, o art. 49, § 1o, da Lei n. 11.101/2005 estabelece que “os credores do devedor em recuperação judicial conservam seus direitos e privilégios contra os coobrigados, fiadores e obrigados de regresso”.

Nesta trilha, andou bem a MMa Juíza a quo ao negar o efeito suspensivo aos Embargos à Execução, pois a recuperação judicial, prevista na Lei no. 11.101/2005, não atinge os direitos de crédito detidos em face de devedores solidários, fiadores e avalistas, conforme se extrai de seu artigo 49, § 1o.

Por esta razão, o titular do direito de crédito pode se insurgir contra essas figuras integralmente.

Destarte é o entendimento do STJ de que a concessão da recuperação judicial a empresa coexecutada não suspende a execução em relação aos avalistas. Isso porque a novação do crédito não alcança o instituto do aval ou fiança, garantia pessoal e autônoma por meio da qual o garantidor compromete-se a pagar título de crédito nas mesmas condições do devedor.

Desse modo, conclui-se que os efeitos da recuperação judicial, nada impede que a execução continue em relação aos coobrigados, pois a suspensão das execuções previstas no art. 6o da Lei no 11.101/2005 não lhes aproveita.

Pelo exposto, ratificando expressamente os fundamentos da decisão ora recorrida, conheço do recurso, mas NEGO PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO.

Tendo em vista que a matéria esgota por completo as questões debatidas nesta seara recursal, utilizo desta decisão para realizar o julgamento simultâneo do mérito do AGRAVO DE INSTRUMENTO (ID 140277656), pelos mesmos fundamentos e, igualmente, NEGANDO-LHE PROVIMENTO.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de recurso de agravo interno interposto por RAFAEL GIOVELLI contra decisão deste Relator que indeferiu a tutela recursal pleiteada no seu agravo de instrumento, interposto contra decisão proferida pelo Juízo da 5a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos dos Embargos à Execução no 1028084-19.2022.8.11.0041, proposta em desfavor de ITAU UNIBANCO S/A, que indeferiu o pedido de efeito suspensivo aos presentes Embargos à Execução.

A parte agravante alega que o crédito ostentado pelo credor Agravado tem previsão de pagamento conforme as condições do Plano de Recuperação Judicial apresentado pela principal devedora do título exequendo ao Juízo recuperacional.

Aduz que, diante do julgamento deste recurso - possibilidade “prosseguimento da execução em relação ao devedor solidário” -, a continuidade da ação executiva constituir-se-á em verdadeiro bis in idem, vez que o Agravado estará cobrando por uma dívida que tem previsão de pagamento estipulada no plano de recuperação apresentado pelo principal devedor do título extrajudicial em execução – RDL LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA-ME.

Defende que, na remota hipótese de que o valor cobrado seja devido na integralidade, o mesmo está sujeito aos efeitos da recuperação judicial da principal devedora do título extrajudicial - RDL LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA -, nos exatos termos do artigo 49, da Lei no 11.101/05, devendo ser lá cobrado e recebido, sob pena de violação ao princípio do “par conditio creditorium”, tal como incidência em crime falimentar (ex vi do art. 172, da Lei no 11.101/2005).

Ressalta que o crédito perseguido na ação executiva foi contraído pela devedor principal - RDL LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA-ME -, bem como que o mesmo está submetido ao regime concursal, por ser anterior a data do pedido de Recuperação Judicial, logo, cumpre ao credor Agravado aguardar o recebimento do seu crédito consoante disposições contidas no Plano de Recuperação Judicial já apresentado ao Juízo recuperacional.

Assim, requer, caso não exercido o juízo de retratação, seja dado provimento a este agravo interno a fim de, reformando a decisão agravada primeva, atribuir efeito suspensivo aos Embargos à Execução opostos na origem.

Sem contrarrazões ao Agravo Interno (ID 148798682).

Em seu parecer, a d. Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo desprovimento tanto do recurso de agravo de instrumento quanto do agravo interno (ID 148126183).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Por entender não ser o caso de retratação da decisão ora recorrida e verificada a identidade das razões dos recursos de agravo de instrumento e de agravo interno, obedecendo aos ditames do § 4o do art. 52, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, submeto-os ao julgamento simultâneo pela Colenda Câmara.

Na origem, trata-se de Ação de Execução de Título Extrajudicial proposta por ITAÚ UNIBANCO S/A em face de RDL LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA – ME e RAFAEL GIOVELLI alegando que, na data de 27/08/2020, as partes celebraram Cédula de Crédito Bancário – Empréstimo para Capital de Giro – FGI sob o no 46814 - 000001664585880, no valor total de R$ 1.198.025,00 (um milhão cento e noventa e oito mil e vinte e cinco reais) com pagamento por meio de 42 (Quarenta e duas) parcelas mensais e consecutivas, no valor de R$ 36.904,35 (trinta e seis mil, novecentos e quatro reais e trinta e cinco centavos) tendo o coexecutado se obrigado na qualidade de devedor solidário.

No entanto, os responsáveis pela dívida até o momento não efetuaram o devido pagamento, apesar das inúmeras tentativas extrajudiciais empreendidas pelo Exequente, encontram-se, assim, em mora pelo valor total de R$ 1.017.341,09 (um milhão, dezessete mil, trezentos e quarenta e um reais e nove centavos), atualizado até 05/04/2022.

Tendo em vista que a empresa ingressou com o pedido de Recuperação Judicial no. 1005035-46.2022.811.0041, em trâmite perante a 1a Vara Cível Especializada em Recuperação Judicial, e que o art. 49, §1o da Lei no. 11.101/05 deixa claro que não se suspende a execução contra os coobrigados, a autora requereu a suspensão da execução somente em relação à empresa recuperanda e o regular prosseguimento do feito em face do devedor solidário.

O executado RAFAEL GIOVELLI apresentou os Embargos à Execução de no. 1028084-19.2022.8.11.0041, alegando a sujeição do crédito exequendo aos efeitos da recuperação judicial das Requeridas, de sorte que a ação intentada deve ser suspensa, por ora, e futuramente extinta, em estrito cumprimento ao disposto no §4o, do art. 6o c/c art. 52, inciso III, ambos da Lei no 11.101/2005, ante a impossibilidade de se pagar duas vezes a mesma dívida por vias diversas, tal qual como pretende a Exequente.

Ao receber os Embargos, a Magistrada a quo entendeu por negar-lhes, entretanto, o efeito suspensivo, por não verificar a presença dos requisitos legais para tanto.

Inconformada, a parte Embargante interpôs recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, alegando, em resumo, que a dívida que embasa a mora desta ação não deve mais subsistir, pois já presente na lista de credores e, com a aprovação do plano em Assembleia Geral de Credores, operar-se-á novação, nos exatos termos do art. 59, da Lei no 11.101/05.

Assim, requereu fosse concedido o efeito suspensivo/ativo sobre a decisão e, no mérito, fosse provido o instrumental para conferir efeito suspensivo aos Embargos à Execução.

Distribuído a minha relatoria, em análise perfunctória, entendi por indeferir a liminar recursal, nos seguintes termos:

“Pelo exposto nos autos entendo ter a agravante logrado êxito em demonstrar os requisitos elencados nos artigos 1.015, inciso XIII, e artigo 1.017, inciso I, ambos do Código de Processo Civil que, a princípio, estão configurados com toda documentação e exposição contida na peça de interposição, suficientes para o conhecimento do agravo em sua forma instrumental.

Todavia, entende-se que não existem elementos capazes de evidenciar a probabilidade do direito buscado pela agravante, conforme exigido pelo art. 300 do CPC, o que recomenda a manutenção da decisão interlocutória recorrida.

Trata-se de Embargos à Execução, oriundo da Ação de Execução de Cédula de Crédito Bancário Empréstimo para Capital de Giro – FGI sob o no 46814 - 000001664585880, no valor total de R$ 1.198.025,00 (um milhão cento e noventa e oito mil e vinte e cinco reais) na qual os Executados (RDL LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA ME e RAFAEL GIOVELLI).

Da análise dos autos, constato que a empresa RDL LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA ME, composto pelas empresas do executado RAFAEL GIOVELLI, requereu o processamento de sua recuperação judicial, a qual foi deferida no processo no 1005035-46.2022.8.11.0041, em trâmite perante a 1a Vara Cível desta Comarca (ID 90908921-origem).

Ocorre que o executado/agravante não foi incluído na recuperação judicial, sendo processada apenas em relação a sua empresa.

Assim, na hipótese, não há que se apontar a ocorrência de novação operada nos autos da Recuperação Judicial porquanto, como dito, o executado não está em recuperação judicial, e, não há naqueles autos nenhuma decisão judicial determinando a suspenção de execuções em seu desfavor.

Em síntese, a ação de execução deve prosseguir normalmente em face do Executado RAFAEL GIOVELLI porque os benefícios da ação de recuperação judicial são restritos a empresa em recuperação judicial.

Nesse sentido, a própria Lei n. 11.101/2005 garante expressamente aos credores seus direitos em face dos coobrigados. Vejamos:

“Art. 49. Estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos. § 1o Os credores do devedor em recuperação judicial conservam seus direitos e privilégios contra os COOBRIGADOS, fiadores e obrigados de regresso. (...)”

A propósito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – DEFERIMENTO DO PEDIDO DE PROCESSAMENTO EM LITISCONSÓRCIO ATIVO – PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DE EXISTÊNCIA DE GRUPO ECONÔMICO – ASPECTO IRRELEVANTE – APRESENTAÇÃO DE PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL ÚNICO ENVOLVENDO AS DÍVIDAS DE TODAS AS RECUPERANDAS/LITISCONSORTES – POSSIBILIDADE – SUSPENSÃO DE PROTESTOS E NEGATIVAÇÕES DAS RECUPERANDAS DURANTE O PERÍODO DE BLINDAGEM – POSSIBILIDADE – MEDIDA QUE NÃO SE ESTENDE AOS SÓCIOS – DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (...) 4. “O caput do art. 6o da Lei n. 11.101/05, no que concerne à suspensão das ações por ocasião do deferimento da recuperação, alcança apenas os sócios solidários, presentes naqueles tipos societários em que a responsabilidade pessoal dos consorciados não é limitada às suas respectivas quotas/ações. (...) Não se suspendem, porém, as execuções individuais direcionadas aos avalistas de título cujo devedor principal é sociedade em recuperação judicial, pois diferente é a situação do devedor solidário, na forma do § 1o do art. 49 da referida Lei. De fato, "[a] suspensão das ações e execuções previstas no art. 6o da Lei n. 11.101/2005 não se estende aos coobrigados do devedor” (STJ – 4a Turma – REsp 1269703/MG – Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO – j. 13/11/2012 – DJe 30/11/2012). (AI 70263/2016, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 18/04/2017, Publicado no DJE 25/04/2017)

Ainda que o débito perseguido na ação de execução esteja arrolado no plano de recuperação judicial, nos autos no 1005035-46.2022.8.11.0041, pelo exposto está explícito que os efeitos da recuperação judicial de RDL LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA ME, não se estendem ao avalista da operação, ora recorrente, possuindo esse uma obrigação autônoma e solidária, podendo ele ser cobrado isoladamente da empresa que está em recuperação.

Registra-se ainda, que o perigo não se caracteriza tão-só pelo fato de que os bens do devedor poderão ser constritos no curso da execução. Fosse suficiente este risco, toda execução deveria ser paralisada pelos embargos, já que a execução que seguisse sempre conduziria à prática destes atos expropriatórios e satisfativos.

Assim, tendo em vista que a regra dos embargos à execução é de que não terão efeito suspensivo (art. 919, caput, do CPC), e que não restaram preenchidos todos os requisitos do §1o do mesmo dispositivo, é caso de se manter a decisão agravada que indeferiu a atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução.

Com estas considerações, indefiro a liminar até que esta questão seja definida pela colenda 2a. Câmara Cível deste sodalício mato-grossense.”

Irresignada, a parte Agravante interpôs o presente Agravo Interno, pugnando pela reforma do decisum.

Pois bem.

Da análise dos autos, a meu ver, não se mostram presentes novos fatos e fundamentos que me convençam da reconsideração dessa decisão. Senão, vejamos:

É cediço que a suspensão dos efeitos de decisão agravada é exceção à regra e somente pode ser determinada mediante comprovação de dano irreparável e relevante fundamentação. Ou seja, como regra, os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso.

O art. 995, parágrafo único, do CPC, estabelece que “a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”.

Desta forma, o indeferimento da liminar deu-se em razão da ausência dos requisitos autorizadores, pois, ao contrário da tese da ora agravante, o conjunto probatório não confere probabilidade às suas alegações.

Isso porque se faz necessário observar que o agravante é coobrigado, pois, prestou garantias fidejussórias nos contratos objeto do feito executivo em conjunto, sendo plenamente responsável pela dívida.

Nesse sentido, o art. 49, § 1o, da Lei n. 11.101/2005 estabelece que “os credores do devedor em recuperação judicial conservam seus direitos e privilégios contra os coobrigados, fiadores e obrigados de regresso”.

Nesta trilha, andou bem a MMa Juíza a quo ao negar o efeito suspensivo aos Embargos à Execução, pois a recuperação judicial, prevista na Lei no. 11.101/2005, não atinge os direitos de crédito detidos em face de devedores solidários, fiadores e avalistas, conforme se extrai de seu artigo 49, § 1o.

Por esta razão, o titular do direito de crédito pode se insurgir contra essas figuras integralmente.

Destarte é o entendimento do STJ de que a concessão da recuperação judicial a empresa coexecutada não suspende a execução em relação aos avalistas. Isso porque a novação do crédito não alcança o instituto do aval ou fiança, garantia pessoal e autônoma por meio da qual o garantidor compromete-se a pagar título de crédito nas mesmas condições do devedor.

Desse modo, conclui-se que os efeitos da recuperação judicial, nada impede que a execução continue em relação aos coobrigados, pois a suspensão das execuções previstas no art. 6o da Lei no 11.101/2005 não lhes aproveita.

Portanto, sem razão a tese da possibilidade de extinção das execuções em face dos sócios, coobrigados, avalistas e fiadores – da supressão das garantias, pois, como já dito anteriormente, o agravante é coobrigado do título executivo extrajudicial, razão pela qual a ele não se estende as modificações feitas no plano de recuperação, mas tão somente à recuperanda.

Por conseguinte, não é demais ressaltar que o Superior Tribunal de Justiça mantém o entendimento firmado, em sede de recurso repetitivo, de que não é aplicada a suspensão prevista nos arts. 6o e 52, inc. III ou a novação do art. 59, todos da Lei n. 11.101/2005, nas execuções ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados, senão vejamos:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. DEVEDOR SOLIDÁRIO. PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO. PRAZO PRESCRICIONAL TRIENAL. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ). 2. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de origem motiva adequadamente sua decisão, solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível à hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte. 3. O entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a inclusão do crédito no plano de recuperação judicial não obsta o prosseguimento das ações e execuções em face de terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral. 4. A jurisprudência desta Corte se orienta no sentido de que o prazo prescricional para a execução de cédula de crédito bancário é o trienal. 5. Agravo interno não provido.” (STJ, AgInt no AREsp: 1653426 SP 2020/0016842-0, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, Data de Julgamento: 27/09/2021)

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. EXECUÇÃO. ESSENCIALIDADE DE BENS DA SOCIEDADE EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. SÓCIOS AVALISTAS. PROSSEGUIMENTO. SÚMULAS N. 83 E 581 do STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. Esta Corte possui entendimento de que os credores cujos créditos não se sujeitam ao plano de recuperação não podem expropriar bens essenciais que afetem o patrimônio da sociedade recuperanda, consoante disciplina o art. 49, § 3o, da Lei n. 11.101/2005, pois indispensáveis à preservação da atividade econômica da devedora, sob pena de inviabilização da empresa e dos empregos ali gerados. 2. "A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das ações e execuções ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória" ( Súmula n. 581 do STJ). 3. Agravo interno a que se nega provimento.” (STJ, AgInt no REsp n. 1.863.773/SP, 4a Turma, Relator: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 28/06/2021)

Com efeito, ao contrário do que ocorre com a recuperanda, a execução deve prosseguir em relação aos coobrigados, reafirmo, já que a eles não se aplicam nem a suspensão, tampouco a novação das dívidas firmadas no plano de recuperação, a teor da sumula 581 do STJ, vejamos:

“A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das ações e execuções ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória”.

A Segunda Seção do C. STJ firmou o entendimento, já antes sedimentado no REsp 1.333.349/SP, pelo rito do repetitivos (TEMA 885), de que a supressão de garantias reais, assim como de garantias pessoais/fidejussórias, exige anuência individual e expressa do credor titular da garantia, em linha com o expressamente previsto nos arts. 59, caput, e 50, § 1°, da Lei n. 11.101/2005, assim ementado:

“RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC E RESOLUÇÃO STJ N. 8/2008. DIREITO EMPRESARIAL E CIVIL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PROCESSAMENTO E CONCESSÃO. GARANTIAS PRESTADAS POR TERCEIROS. MANUTENÇÃO. SUSPENSÃO OU EXTINÇÃO DE AÇÕES AJUIZADAS CONTRA DEVEDORES SOLIDÁRIOS E COOBRIGADOS EM GERAL. IMPOSSIBILIDADE. INTERPRETAÇÃO DOS ARTS. 6o, CAPUT, 49, § 1o, 52, INCISO III, E 59, CAPUT, DA LEI N. 11.101/2005. 1. Para efeitos do art. 543-C do CPC: "A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das execuções nem induz suspensão ou extinção de ações ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória, pois não se lhes aplicam a suspensão prevista nos arts. 6o, caput, e 52, inciso III, ou a novação a que se refere o art. 59, caput, por força do que dispõe o art. 49, § 1o, todos da Lei n. 11.101/2005". 2. Recurso especial não provido.” (REsp 1333349/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 26/11/2014, DJe 02/02/2015). Destaquei.

Nesse sentido já decidiu esta Câmara:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE DUPLICATAS AJUIZADA CONTRA A EMPRESA EMITENTE DO TÍTULO E SEUS AVALISTAS – DEFERIMENTO DO PROCESSAMENTO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL DA DEVEDORA PRINCIPAL E HOMOLOGAÇÃO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO - EXTINÇÃO NÃO MERITÓRIA EM RELAÇÃO À RECUPERANDA POR AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL FACE À NOVAÇÃO DO DÉBITO COBRADO - PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO EM RELAÇÃO AOS COOBRIGADOS (AVALISTAS) – APLICABILIDADE DO TEMA 885 DO STJ RECURSO REPETITIVO (...). Muito embora a aprovação do plano de recuperação da devedora principal implique novação do crédito sob cobrança, nos termos do caput do art.59 da Lei no 11.101/2005, esse novo ajuste não impede que o credor prossiga na satisfação do crédito que sobejar ao valor novado, junto aos coobrigados. Nesse diapasão, não há que se falar em risco de pagamento em duplicidade (...)”. (TJ-MT, RAC no 1001900-14.2017.8.11.0037, Relatora: DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara Cível, Julgado em: 19/08/2020). Destaquei.

Assim, possível o prosseguimento da execução em face dos coobrigados, com a ressalva de que deve incidir tão somente sobre o valor que sobejar ao valor novado pelo devedor principal, a fim de não incorrer em “bis in idem”.

Pelo exposto, ratificando expressamente os fundamentos da decisão ora recorrida, conheço do recurso, mas NEGO PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO.

Tendo em vista que a matéria esgota por completo as questões debatidas nesta seara recursal, utilizo desta decisão para realizar o julgamento simultâneo do mérito do AGRAVO DE INSTRUMENTO (ID 140277656), pelos mesmos fundamentos e, igualmente, NEGANDO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/03/2023